Tribunal: STF
Processo: HD 113
Classe: HD
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Constitucional. Habeas Data.
1.  Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar habeas data em face de ato de Ministro de Estado (art. 105, I, b, da Constituição).
2.  Declinação da competência.
    1. Trata-se de habeas data impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, que teria determinado a investigação de servidores públicos integrantes de movimento popular. 
    2.  Narra o impetrante haver tomado conhecimento, pela imprensa, do curso de investigação sigilosa promovida por órgão do Governo Federal contra um grupo de 579 servidores públicos, signatários de manifesto, entre os quais estaria incluído. Afirma que “desconhece o conteúdo oficial do documento elaborado pela respectiva secretaria, tornando-se imperioso a impetração do presente instituto, visando ter acesso às informações desse banco de dados, com objetivo de se proteger contra uso abusivo de registros pessoais sensíveis”. Pede, nos termos do art. 5º, LXXVII, a, da Lei Maior, bem como dos arts. 7º e 8º da Lei nº 9.507/1997, a concessão de ordem que imponha à autoridade impetrada o fornecimento das informações contidas em dossiê extraído da aludida investigação.
    3. Decido.
    4. Nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar originariamente o mandado de segurança e o habeas data “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Já o art. 105, I, b, elenca como competência do Superior Tribunal de Justiça, julgar “os mandados de segurança e os  habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”. Como se vê, este último dispositivo contém a hipótese dos autos. 
    5. Nessa linha, não é possível o julgamento originário da presente demanda pelo STF. Em casos semelhantes, confiram-se: RMS 34.362, Rel. Min. Marco Aurélio; 35.159-AgR, minha relatoria; RMS 26.096-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para processar e julgar o presente habeas data para o Superior Tribuna de Justiça.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator